Tribunal: TJMT
Processo: 1022133-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022133-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (AGRAVANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte recorrente argumentou que
apresentou embargos à execução que foram recebidos com efeito suspensivo, portanto, a decisão agravada mostrava-se incorreta ao determinar o andamento do processo de execução.

2. No caso dos autos, restou comprovado que os embargos à execução foram julgados improcedentes, logo,
não subsiste mais o efeito suspensivo concedido nos embargos, o que afasta a probabilidade de direito do recorrente.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Saga Japan Comércio de Veículos LTDA
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Execução n. 1010551-86.2018.8.11.0041, ajuizada por
Única Fomento Mercantil LTDA
, determinou o prosseguimento da ação de execução.

O agravante requer a reforma da decisão agravada argumento em síntese que “apresentou embargos de declaração id n. 88858991 provocando a manifestação do magistrado, pois os embargos 1016105-02.2018.8.11.0041 foram recebidos com efeito suspensivo, portanto, a decisão agravada mostrava-se incorreta ao determinar o andamento do processo de execução requerendo planilha atualizada e determinando seu prosseguimento.” (Id. 148885679, pág. 3).

Defende “ser temerária a decisão, haja vista que não se pode dar andamento ao processo de execução contrariando decisão anterior que concedeu efeito suspensivo aos embargos. O processo de execução resulta em atos expropriatórios da executada o que deve ser evitado diante da discussão em andamento visando a extinção do débito.” (Id. 148885679, pág. 3).

Argumenta que “Na decisão agravada o magistrado rejeita a exceção de préexecutividade que foi apresentada pela recorrente, esse fato não ocasiona prejuízo até porque existe embargos à execução em andamento para ser analisado e julgado. Porém, na mesma decisão onde o magistrado rejeita a exceção de pre-executividade ele determina a juntada de planilha atualizada do débito e que a exequente promova andamento do processo de execução, essa determinação contraria o efeito suspensivo deferido nos embargos à execução.” (Id. 148885679, pág. 5).

Sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade de direito está provada, uma vez que a decisão agravada ao determinar o andamento do processo de execução contraria o efeito suspensivo concedido nos autos dos embargos à execução no 1016105-02.2018.8.11.0041. Por sua vez o perigo de dano decorre da possibilidade (Id. 130215161, pág. 11)

Forte nessas razões requer, liminarmente, a suspensão imediata da decisão agravada. No mérito, o provimento deste agravo, com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A Exma. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, relatora em substituição deferiu a liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia acerca de determinar se a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência e as regras aplicáveis a espécie.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede
.

A liminar foi concedida sob o argumento de que nos autos dos embargos à execução no 1016105-02.2018.8.11.0041 opostos nos autos da ação de execução no 1010551-86.2018.8.11.0041 - ação de origem deste recurso – que foi concedido o efeito suspensivo.

Assim, a princípio, a decisão agravada ao determinar o prosseguimento da ação de execução contraria o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução, que, a época da concessão da liminar ainda não possuía sentença.

Todavia ao consultar os
embargos à execução no 1016105-02.2018.8.11.0041 verifico que no dia 01-03-2023 foi proferida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e via de consequência determinou o prosseguimento da ação de execução. Confira-se:

“[...]
ANTE O EXPOSTO
,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
,
e por consequência
,
DETERMINO

o prosseguimento com o regular processamento do processo de execução em apenso (PJE no 1010551-86.2018.8.11.0041), em todos os seus efeitos. [...]” (Id. 111097265 dos Embargos à Execução)

Portanto, com a improcedência dos embargos à execução é certo que não subsiste mais o efeito suspensivo concedido nos embargos, o que afasta a probabilidade de direito do recorrente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023